Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE E DOLO. DOSIMETRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. DANO MORAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do Código Penal, combinado com o art. 61, II, “f”, do CP), em contexto de violência doméstica. Sustenta-se atipicidade da conduta e ausência de dolo, pleiteia-se a absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria, exclusão da agravante de violência doméstica, redução da indenização por dano moral e concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) verificar se houve dolo na conduta de ameaça; (iii) examinar a legalidade da dosimetria, notadamente quanto à valoração da conduta social e à incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; e (iv) apreciar a adequação do valor fixado a título de dano moral e a possibilidade de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consentimento da vítima só afasta a tipicidade do crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 quando incontroverso nos autos, pois tal circunstância elimina a lesão ou ameaça ao bem jurídico protegido. Ausente prova inequívoca do consentimento, subsiste o dolo do agente.
4. O dolo no crime de ameaça se configura com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave capaz de causar temor, sendo irrelevante o estado emocional ou de embriaguez do agente, dada a natureza formal do delito.
5. O depoimento da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, podendo fundamentar condenação.
6. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena anterior, pois revela desprezo às finalidades ressocializadoras da sanção.
7. É indevida a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva, por configurar bis in idem, já que a violência doméstica é elementar do tipo penal.
8. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível independentemente de prova específica do prejuízo, bastando o pedido expresso na denúncia, sendo o valor fixado com base na equidade.
9. A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução penal, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva e redimensionar a pena.
Tese de julgamento:
1. O consentimento da vítima só afasta a tipicidade do art. 24-A da Lei Maria da Penha quando comprovado de forma inequívoca.
2. O crime de ameaça é formal e consuma-se com a exteriorização da intimidação idônea, independentemente da intenção subjetiva de concretizar o mal.
3. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime durante a execução de pena anterior.
4. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não incide no crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, sob pena de bis in idem.
5. O dano moral em violência doméstica é presumido e prescinde de prova específica, bastando o pedido expresso da acusação.